Tribunal: TJDFT
Processo: 0762065-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI EM REDE PÚBLICA. RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, pugnando pela parcial reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, no tocante ao custeio de despesas de internação hospitalar na rede privada, e extinguiu o pedido de transferência de leito de UTI, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, em face da melhora do quadro clínico do autor.
3. Em suas razões recursais, sustenta o autor que o Distrito Federal não o transferiu para leito de UTI da rede pública, mesmo ciente da necessidade desde 21/11/2022. Sustenta, ainda, não ser aplicável ao caso a Recomendação no 92/2021 do CNJ e da Recomendação CEDS no 01/2021, editadas no período pandêmico da COVID-19.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 51547037). A recorrida pugna pela manutenção do julgado.
5. Na hipótese, considerando que o autor/recorrente foi internado em 20/11/2022 (ID 51546592, Pág. 33), não é possível afastar totalmente a aplicação da Recomendação no 92/2021 do CNJ e da Recomendação CEDS no 01/2021, visto que o estado de emergência decorrente da Covid-19 foi declarado no Distrito Federal em 2020 (Decreto no 40.475/20) e, por outro lado, em 2022 foram ainda registrados 847.387 casos confirmados de COVID-19, segundo Boletim Epidemiológico no 871 Gerência de Vigilância das Doenças Imunopreveníveis e de Transmissão Hídrica e Alimentar (GEVITHA) da Subsecretaria de Vigilância à Saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
6. No tocante ao objeto principal da lide, verifica-se que o pedido principal foi a transferência do autor para UTI da rede pública ou, quando não, para UTI de hospital contratado/conveniado. E ante a superveniente melhora clínica do autor/recorrente, constata-se a perda do objeto quanto à transferência de leito de UTI.
7. Em relação à pretensão condenatória, para responsabilizar o ente público pelo pagamento dos custos hospitalares decorrentes da internação do autor no Hospital das Clínicas, a sentença não merece reparo.
8. O entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado pelos custos das despesas hospitalares, oriundas de hospital privado, quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço).
9. No caso, embora o ente público não tenha comprovado o efetivo cumprimento da ordem liminar (ID 51546599 e 51547014 - Pág. 1), a qual determinou a inclusão do recorrente na lista da Central de Regulação de leitos de UTI, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os documentos acostados não demonstram a existência de vaga de UTI no período entre a intimação do ente público para o cumprimento da tutela antecipada (21/11/2022, às 17h30) e a alta médica do autor (12/12/2022), (ID 51546599 e 51547014 - Pág. 1). Assim, não é possível concluir que a transferência não foi feita por omissão ente público.
10. Ademais, o autor/recorrente optou pelo atendimento em hospital da rede privada e, ao constatar a necessidade de internação em leito de UTI, requereu a sua transferência para a rede pública de saúde. Por conseguinte, admitir a condenação do Distrito Federal ao ressarcimento dos custos médico-hospitalares ao paciente que se internou espontaneamente na rede privada, configura afronta ao princípio da isonomia, porquanto desrespeita a ordem de prioridade clínica, segundo os critérios técnicos determinados pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
12. Concedo a gratuidade de justiça ao recorrente, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da CF, e artigos 98 e seguintes, do CPC.
13. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, permanecendo os referidos honorários sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.